Tribunal: TCU
Processo: 025.204/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16/2020-TCU-Plenário Tratam os autos de representação formulada pela Secretária de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog/TCU) a partir de matéria veiculada pela imprensa, em 26/8/2017, com a notícia de que o Ministério da Cultura teria desclassificado as quatro propostas mais vantajosas no Pregão Eletrônico 15/2017 destinado à contratação de serviços em acervo bibliográfico e arquivístico, por intermédio do registro de preços, possibilitando, então, a contratação da empresa OTC.DOC - Organização, Tecnologia e Custódia de Documentos sob o valor total de R$ 32.952.400,00 com o excedente, assim, de 616% em relação à melhor proposta apresentada no certame. Considerando que a representação foi conhecida e considerada procedente ( Acórdão 718/2018-TCU-Plenário , peça 45); Considerando que a referida deliberação expediu diversas determinações; Considerando que a empresa OTC.DOC - Organização, Tecnologia e Custódia de Documentos embargou o citado acórdão (peça 53); Considerando que os embargos foram conhecidos e rejeitados ( Acórdão 457/2019-TCU-Plenário , peça 65); Considerando que a empresa OTC.DOC - Organização, Tecnologia e Custódia de Documentos ingressou com peça denominada de "recurso de revisão" (peça 79) em face do Acórdão 718/2018-TCU-Plenário ; Considerando que, nos termos dos artigos 32, inciso III, e 35, da Lei 8.443/1992, e 288 do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), o recurso de revisão só pode ser manejado em processos de contas; Considerando que o presente processo versa sobre representação, para o qual somente é cabível a interposição de pedido de reexame, a teor do artigo 48, caput , da Lei 8.443/1992, c/c art. 286 do RI/TCU, ou embargos de declaração, caso atendido o disposto no artigo 34 do mesmo diploma legal; Considerando que o princípio da fungibilidade recursal não pode ser aplicado quando há possibilidade de se eliminar a última instância recursal a que se tem direito o responsável (Enunciado da Jurisprudência Selecionada, Acórdão 2812/2009-TCU-Segunda Câmara ); Considerando que não é possível receber o recurso de revisão como pedido de reexame, aplicando-se a fungibilidade recursal, visto que resultaria na preclusão consumativa estabelecida no artigo 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos (Serur) no sentido do não-conhecimento do presente recurso (peças 82 a 84); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 48, caput , da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 288, caput , do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 82 a 84), em não conhecer do recurso de revisão, em razão da inadequação do apelo para combater deliberação que apreciou representação em processo de fiscalização, e dar ciência desta deliberação, bem como da instrução de peça 82, ao recorrente e ao Ministério da Cultura; sem prejuízo de restituir os autos à unidade técnica de origem (Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog), para que sejam ultimadas as providencias cabíveis ao feito. 1. Processo TC- Processo 025.204/2017-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: OTC.DOC - Organização Tecnologia e Custódia de Documentos Eireli (04.361.968/0001-02) 1.2. Interessado: OTC.DOC - Organização Tecnologia e Custódia de Documentos Eireli (04.361.968/0001-02) 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Cultura (extinta) 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.8. Representação legal: Patricia Alvares de Azevedo Oliveira e outros, representando Ministério da Cultura (extinta); Henrique Gustavo Ribeiro Jacome (17.354/OAB-DF) e outros, representando OTC.DOC - Organização Tecnologia e Custódia de Documentos Eireli. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.